Tribunal: TJBA
Processo: 8015905-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015905-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BORGES CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
TONI FRANK BRITTO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA
. CONTRATO
BANCÁRIO
.
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL.
PARTE AUTORA QUE CONTESTA A ASSINATURA
APOSTA NO
CONTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELO RÉU. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n
º

8015905-85.2023.8.05.0001
,

tendo

como apelante
JOAO BORGES CRUZ DA SILVA,

e como apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.